Tribunal: STF
Processo: ARE 1479543
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Administrativo. Constitucional. Ação de Cobrança de verbais rescisórias cumulada com pedido de reintegração ao cargo de conciliador e indenização por danos morais, considerando que laborou no período de 13.02.1989 a 31.08.1995, como secretária pelo regime celetista; entre 01.08.1995 e 31.07.1997, como subsecretária sob o regime especial de direito administrativo; no cargo em comissão de conciliadora, em dois períodos, de 13.02.1997 a 01.03.2002, retomando em 15.04.2002 até 18.12.2009, quando foi exonerada. Servidor Público Estadual do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Legalidade na Exoneração do exercício de Cargo de Comissão de Conciliador. Competência da Justiça comum Estadual. Sentença julgou improcedente o pedido. Cumpre salientar que ação foi ajuizada em 15.12.2012, estando prescritas os valores requeridos imediatamente anterior a 05 (cinco) anos à data do ajuizamento da ação, ou seja, devidas até o ano de 2007 (leia-se: prescrição quinquenal). Quanto ao período de 19/12/2007 até 18/12/2009, no cargo em comissão de Conciliadora, também não merece amparo o pleito autoral, isto porque deve-se atentar, portanto, que como os cargos em comissão são exoneráveis ad nutum e o ato exoneratório, através do Decreto Judiciário que determinou a exoneração de todos os ocupantes do cargo de conciliador (p. 364-367), não foi ilegal, pois baseou-se na necessidade de adequação aos ditames do art. 37, IV e V, da CF, após verificar que o cargo de conciliador não preenchiam os requisitos de direção, chefia ou assessoramento, além do indeferimento do pedido de suspensão temporária da Resolução nº 88/2009 formulado pelo CNJ. No tocante ao pleito de estabilidade provisória de 12 meses após a exoneração, sob alegação de que se encontrava em licença médica 16/12/2009 a 30/12/2009, por doença ocupacional, caracterizada como acidentaria é precária, pois repise-se não existe estabilidade no cargo que ocupava, o que autoriza a demissão ad nutum. Quanto as verbas rescisórias requeridas no período de conciliador, bem assim nos serviços prestados de forma voluntária, não merecem prosperar conforme entendimento jurisprudencial. No tocante ao pedido de indenização pelos danos morais, melhor sorte não socorre o apelante, vez que não houve ilegalidade na exoneração, pois o ato exoneratório encontra-se em harmonia com os ditames constitucionais e a Resolução nº 88/2009, do CNJ. Apelação Improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 19 , caput e seus parágrafos do ADCT; 1º, incisos II, III e IV; 3º, incisos I, III, IV; 5º, incisos II,V, VIII, XXXV, XXXVI, LIV, LV, LVI, e LXXVIII; 6º; 7º caput, incisos I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV; 10; 37, caput, e incisos I, II, III, V, IX, X, XI, XV, XVI, XXII e seus parágrafos e incisos dos parágrafos; 114; 170, caput, e incisos VII e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 570908 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 30), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 13/04/2010.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 05 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente